Tribunal: TJMT
Processo: 0000929-60.1996.8.11.0044
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000929-60.1996.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Direitos e Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3751-60 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), COINBO INDUSTRIA DE BORRACHA LTDA - CNPJ: 81.888.018/0001-73 (APELADO), VALDIR OLIVEIRA - CPF: 238.409.009-72 (ADVOGADO), WALDIR ROQUE PIAZZI DA SILVA - CPF: 850.589.801-00 (ADVOGADO), JARBAS LEITE FERNANDES - CPF: 106.595.281-34 (ADVOGADO), JOSE RICARDO DE OLIVEIRA - CPF: 603.425.609-72 (APELADO), Adriana Pioli Barros de Oliveira (APELADO), ADRIANA PIOLI BARROS DE OLIVEIRA (APELADO), JOSE RICARDO DE OLIVEIRA - CPF: 603.425.609-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA
:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS
– DESÍDIA DO AUTOR NÃO VERIFICADA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor, o que não se verificou na hipótese, em que ficou constatada que a demora da conclusão do processo decorreu de motivos alheios à vontade do exequente, circunstância que afasta o reconhecimento da prescrição.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000929-60.1996.8.11.0044

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO: COINBO INDUSTRIA DE BORRACHA LTDA., ADRIANA PIOLI BARROS DE OLIVEIRA

Proc. referência
: Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0000929-60.1996.8.11.0044 - Cód: 299 (392/2005), da 1ª Vara da Comarca de Paranatinga.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Banco do Brasil S.A.

AÇÃO
: Execução de Título Extrajudicial ajuizada por Banco do Brasil S.A. em desfavor de Coinbo Indústria de Borracha Ltda. e Adriana Pioli Barros de Oliveira.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Paranatinga) julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, e 924, inciso V, ambos do CPC, por reconhecer a prescrição intercorrente.

APELO
: o apelante sustenta a não ocorrência da prescrição intercorrente por causa da suspensão da ação em razão da oposição dos embargos à execução, bem assim do falecimento dos sócios da empresa executada, até a pendência da substituição processual e, ainda, pelo fato do imóvel garantidor da operação, matrícula n. 249, já ter sido alvo de arrematação nos autos do processo 0000106.81.1999.811.0044.

Aduz que não houve inércia por prazo superior ao da prescrição material (05 anos), nem desídia de sua parte na condução do feito, a ensejar a prescrição intercorrente, que desde o ajuizamento da ação busca medidas para recuperação do crédito.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença impugnada.

CONTRARRAZÕES
: apresentadas no Id. 162376615

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber é caso de reforma da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente
.

A lide advém da inadimplência da Escritura Pública de Confissão de Dívida com Garantia Hipotecária, no valor original de R$63.000,00, lavrada em 03/07/1995, decorrente da Cédula de Produto Rural Financeira n. 000200284.

Consta que a ação foi ajuizada em 28/05/1996, o despacho que ordenou a citação foi proferido em 29/05/1996, bem assim que a empresa executada foi citada em 25/11/1996, o auto de penhora foi lavrado em 26/11/1996; a executada Adriana Pioli foi citada e intimada da penhora, por edital, em 08/06/1998.

Consta ainda que em 04/12/1998 foram opostos embargos à execução e determinada a suspensão da ação executiva, bem como que os referidos embargos foram julgados em 21/07/2010, cujo acórdão transitou em julgado em 24/02/2015 (Id. 162376575 - pág. 40).

Conforme se verifica de todo o trâmite processual, o feito executivo esteve suspenso até o deslinde dos embargos à execução, bem assim que a execução retomou o seu curso no mês de setembro de 2018, quando determinada a intimação do exequente para requerer o que entender de direito (Id. 162376575 - pág. 47).

Nota-se que fora requerida a pesquisa de bens dos devedores via sistemas RENAJUD, INFOJUD E SISBAJUD, o que foi deferido em 22/09/2019 (Id. 162376575 - pág. 79), cujas diligências restaram infrutíferas.

Observa-se que na data de 26/10/2019 foi determinada a suspensão da ação de execução, pelo prazo de 01 (um) ano, em razão de não ter sido encontrado bens penhoráveis em nome do executado (Id. 162376575 - pág. 83), porém, fora requerido o andamento do feito com a renovação da pesquisa via sistema RENAJUD e INFOJUD.

Ato seguinte, foi determinada a intimação do exequente para a juntada da planilha atualizada do débito.

Na sequência, em julho de 2022, o exequente informa o falecimento do representante da empresa executada e requer a suspensão dos atos expropriatórios para que seja sanada a pendência da substituição processual (Id. 162376597 - pág. 2).

Determinada a intimação do exequente para manifestar acerca da ocorrência da prescrição, sobreveio a sentença impugnada.

Do conjunto fático-probatório, tem-se não ser caso da ocorrência da prescrição intercorrente.

Como se sabe, a
prescrição intercorrente
está inserida no lapso temporal que toma o
processo
executivo, em razão da inércia do exequente e tem como consequência a extinção do feito.

Realça-se, após todo o curso do
processo
de execução, caso o credor não localize bens passíveis de penhora, cabe a
suspensão
do feito, com fulcro no art. 921, III, do CPC, por um período de 1 (um) ano, findo o qual passa a fluir o prazo de prescrição intercorrente (art. art. 921, §4º, do CPC).

Registra-se
que a consumação se dará no mesmo prazo da ação, ou seja, no caso de execução de título de crédito (art. 206, § 5º, I, CC) o prazo para exercer a pretensão executória é de 05 (cinco) anos, portanto este, também, é o prazo da prescrição intercorrente, contados a partir do fim da suspensão por 1 (um) ano concedida.

Ressalta-se ainda que o texto normativo reafirma que a aplicação da prescrição intercorrente se dará do lapso e inércia temporal por parte do autor da demanda, o que não se verifica na espécie.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
interposto pelo Banco do Brasil S.A. para reformar a sentença impugnada e afastar a ocorrência da prescrição, por conseguinte, determina-se o retorno dos autos para o regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023